Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A despeito da Resolução 11, de 25/11/2020, haver designado a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, o presente cumprimento de sentença diz respeito tão somente à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Deve ser observada a prevenção do juiz que proferiu a sentença objeto de cumprimento na origem.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.